Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-24.2014.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000328-24.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), MARILSON MENDES RIBEIRO - CPF: 890.940.851-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 729.354.991-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000328-24.2014.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000328-24.2014.8.11.0044 Cód. 54199 - 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Anderson de Oliveira Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga)
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o exequente sustenta a não ocorrência da intimação pessoal para a decretação da prescrição intercorrente.

Aduz ainda a não ocorrência da prescrição intercorrente, que não houve inércia de sua parte, bem como que sempre buscou a satisfação de seu crédito, que o feito não ficou paralisado por prazo superior ao fixado em lei para o exercício da pretensão executiva e, ainda, que o arquivamento ou a suspensão dos autos não gera a prescrição intercorrente, tem direito à satisfação de seu crédito, independentemente do tempo de duração do processo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Nota de Crédito Rural n. 40/00473-2, firmado em 19/10/2007, no valor original de R$3.499,32, com vencimento final para 15/06/2009.

De início, não há falar em ausência de intimação pessoal, porquanto, verifica-se que o exequente apelante foi devidamente intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente, como se vê do despacho proferido no Id. 168282877, inclusive se manifestou no Id. 168282878.

Da análise do trâmite processual, consta que a execução foi ajuizada em 13/01/2014, com despacho inicial que ordenou a citação proferido em 17/02/2014, bem como o executado foi citado por edital em 03/08/2015.

Consta que na data de 16/09/2016 foi realizada a busca de valores via sistema Bacenjud, porém restou infrutífera. Posteriormente, em 21/07/2017 foi realizada busca via INFOJUD que também restou infrutífera.

Nota-se que em 31/07/2017, diante da pesquisa negativa de bens penhoráveis, foi requerida a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, com base no artigo 921, II, do CPC, o que foi deferido em 16/11/2017.

Posteriormente, seguiram-se novos outros pedidos de suspensão do feito, bem como que em 02/03/2021 foi realizado nova busca via Sisbajud que também foi infrutífera e, ainda, que em 14/03/2021 foi realizada busca via Renajud que, apesar de ter encontrado veículo em nome do executado, o exequente manifestou desinteresse em sua penhora, em razão do estado de deterioração do veículo encontrado.

Na sequência, o exequente foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença de extinção que reconheceu a prescrição, objeto deste recurso.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC/2015).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso
o prazo prescricional para Execução de Cédula Rural
é de 3 (três) anos
, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Lei n. 57.663/66),
portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, o processo foi suspenso pelo período de 06 meses com início a partir de 16 de novembro/2017, todavia, a partir de findo esse prazo, foram realizados vários outros pedidos de suspensão do feito.

Sucede que mesmo que considerada a suspensão pelo prazo de um ano, ou seja, entre o período de 16/11/2017 a 16/11/2018, o prazo prescricional trienal findou-se desde novembro do ano de 2021.

Destaca-se, aliás, que a suspensão que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66)
, contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

Ainda sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO – SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1º, CPC – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DA LEI N. 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66, SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 924, V, DO CPC – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1º, do CPC.

A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.

Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1º, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. (N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

Nesse contexto, a sentença consignou:

Da análise do processado, infere-se que desde a citação do executado no ano de 2015 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral os valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitado por 07 (sete) anos sem qualquer efetividade.

Além do mais, foram realizados nos autos todas as pesquisas pleiteadas pelo exequente, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, mas não foi possível realizar qualquer penhora de bens ou valores.

(...).

Além disso, o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

Nota-se que o exequente nunca logrou êxito em realizar qualquer penhora nos autos, tampouco diligenciou efetivamente para tanto.

Importante mencionar que decorreu-se mais de 06 (seis) anos desde a primeira pesquisa infrutífera via Bacenjud ocorrida em 16.09.2016.

(...).

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco do Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023